Tribunal: TJDFT
Processo: 0703159-94.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703159-94.2017.8.07.0016 RECORRENTE: HAROLDO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Haroldo da Silva contra acórdão que aplicou ao caso sob exame a tese fixada no Tema n. 864/STF. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família. Entretanto, embora a gratuidade de justiça possa ser concedida em qualquer grau de jurisdição, não se verifica nos autos elementos que comprovem a aludida alegação de hipossuficiência, sendo relevante destacar que é servidor público distrital, exercendo o cargo de analista em políticas públicas e gestão governamental, e aufere remuneração de cerca de R$10.000,00 (dez mil reais), conforme contracheque de ID 2936802, p. 1. Assim, indefiro o pedido, por não vislumbrar elementos aptos a demonstrar a real necessidade do benefício. Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF